Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719990-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS CRAVEIRO CAMPOS AGRAVADO: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente a impugnação à penhora para reduzi-la para cinco por cento (5%) do salário bruto recebido pelo devedor. Em suas razões, o agravante aduz que a penhora de cinco por cento (5%) de seu rendimento bruto por mês é suficiente para prejudicar sua subsistência. Argumenta que recentemente teve que fazer um empréstimo consignado em folha para pagar dívidas e tratamentos médicos, o que fez seu salário líquido reduzir para cerca de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) por mês. Alega que é portador de doença ocular degenerativa, o que demanda elevados gastos com tratamentos e exames. Sustenta que recentemente teve que colocar prótese dentária, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Argumenta ser idoso, razão pela qual lhe deve ser garantida à proteção à vida e à saúde, conforme dispõe o art. 9o, do Estatuto do Idoso. Alega que o salário é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Afirma que, caso mantida a penhora, não terá como custear os tratamentos médicos de que necessita. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela retirada da penhora sobre seu salário. Subsidiariamente, requer que a penhora seja limitada a percentual que não comprometa sua subsistência. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha parcela de seus proventos constritos. Quanto à probabilidade do direito, cumpre esclarecer que, em regra, as verbas de caráter alimentar são impenhoráveis, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do art. 833, do CPC. Em análise perfunctória, verifica-se que, no caso concreto, a dívida não possui natureza alimentar. Além disso, não restou demonstrado que o salário recebido pelo agravante exceda o limite de cinquenta (50) salários mínimos. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator